Tribunal: STF
Processo: ADI 3381
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA RESOLUÇÃO
   N. 51/98/CONTRAN.
1. Ilegitimidade ativa da autora, entidade que
   não reúne a qualificação constitucional prevista no art. 103,
   inc. IX, da Constituição da República.
2. A heterogeneidade da
   composição da Autora, conforme expressa disposição estatutária,
   descaracteriza a condição de representatividade de classe de
   âmbito nacional: Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
3.
   Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.